Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0702956-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: ALLSHOW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno. Após, conclusos. I. Brasília, 01.03.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR